Tribunal: TJSP
Processo: 0013625-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0013625-49.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO FIGUEIREDO
DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013625-49.2017.8.26.0053 - V.9.884/2019 - lof
ACF no 9.884/2019 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação no: 0013625-49.2017.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença
que
homologou
o
cálculo
dos
honorários
advocatícios devidos pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. Impossibilidade.
Os honorários fixados seriam pagos pelo Estado
em favor dele próprio, o que caracterizaria
confusão entre credor e devedor. Inteligência da
Súmula 421 do STJ. Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
por Antonio Figueiredo de Azevedo (fls. 01/02) requerendo o
cumprimento da decisão de fls. 193/196 do processo no
0157034-54.2008.8.26.0100, que condenou a Fazenda do Estado
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$
500,00 (quinhentos reais), atualizados a partir da publicação da
decisão. Na decisão de fl. 36, ora recorrida, o MM. Juízo a quo
homologou os cálculos da Defensoria Pública.
Apela a FESP alegando que “conforme se extrai
da petição de fls. 1/2 deste cumprimento de sentença, o pedido foi
ajuizado em nome do autor da ação de Usucapião, Antonio
Figueiredo de Azevedo, porém os honorários irão para os cofres da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013625-49.2017.8.26.0053 - V.9.884/2019 - lof
Defensoria Pública que patrocinou a defesa do autor. Ocorre que o
título é inexigível por existir causa extintiva da obrigação. Com efeito,
a Defensoria Pública é órgão da Administração Direta do Estado e
não possui personalidade jurídica, sendo seus procuradores
remunerados diretamente pelos cofres públicos estaduais. Ou seja,
trata-se de um órgão da própria Administração Pública Estatal direta
cobrando honorários em face do próprio Estado, para benefício deste
mesmo Estado. Neste sentido, de que é órgão do Estado de São Paulo,
dispõe o art. 103 da Constituição Paulista, não dispondo de forma
diversa a Lei Complementar 988, de 9 de janeiro de 2006 que instituiu
a Defensoria Pública. De se destacar que o fato dessa legislação, em
seu art. 8o, III, estabelecer que os honorários advocatícios constituem
uma das suas fontes de receita, não se refere certamente aos valores
pagos pelo próprio Estado; na medida em que o próprio inciso I
estabelece que de sua parte serão destinados receitas orçamentárias e
créditos adicionais originários do Tesouro do Estado. Neste caso
ocorre o que se denomina confusão, que é definida no artigo 381 do
Código Civil como causa extintiva da obrigação: Extingue-se a
obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades
de credor e devedor. Assim, a confusão é forma indireta de extinção
das obrigações e no caso do Estado de São Paulo acontece quando se
trata de honorários advocatícios destinados à Defensoria Pública e
devidos pela Fazenda Pública. Por este motivo, não são devidos os
honorários advocatícios da Fazenda do Estado para a Defensoria
Pública tendo-se presente que os honorários advocatícios não são
devidos à parte, à Defensoria Pública, que é órgão estatal sem
personalidade jurídica própria” (fls. 55/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013625-49.2017.8.26.0053 - V.9.884/2019 - lof
Contrarrazões às fls. 71/73.
É o relatório.
Primeiramente, conhece-se do recurso, pois,
embora possa haver dúvida no caso concreto acerca do recurso
cabível (sentença ou apelação), entende-se que o conteúdo da
decisão de fl.36 é de sentença, já que a execução versava
somente sobre os honorários advocatícios, tendo a referida
decisão posto fim à discussão instaurada com o ajuizamento do
cumprimento de sentença.
Assim, havendo dúvida razoável quanto ao
recurso cabível, a presente apelação deve ser conhecida.
No mérito, o recurso deve ser provido.
No caso em exame, o exequente é patrocinado
por defensor público contra a FESP, ou seja, pessoa jurídica de
direito público à qual pertence.
Assim sendo, os honorários fixados seriam
pagos pelo Estado em favor dele próprio, o que caracterizaria
confusão entre credor e devedor, de modo a extinguir a
obrigação, à luz do artigo 381 do Código Civil.
Sobre o assunto ensina Sílvio Venosa:
“Na obrigação, é essencial a existência de dois polos,
um credor do lado ativo e um devedor do lado passivo.
Ninguém pode ser credor ou devedor de si mesmo.
Quando, por fatores externos à vontade das partes, as
características de credor e devedor se fundem, se
confundem na mesma pessoa, há impossibilidade
lógica de sobrevivência da obrigação. Não é possível a
convivência de duas situações jurídicas contrapostas. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013625-49.2017.8.26.0053 - V.9.884/2019 - lof
confusão não requer manifestação de vontade”
(Código Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2010, p.
385).
Na mesma linha de entendimento:
“A
dívida,
pela
confusão,
desaparece,
tanto
economicamente como juridicamente. Não importa se
já está vencida, ou não. A reunião na mesma pessoa
tem a consequência de fazer no presente o que vem,
vencido, do passo e o que se vai vencer no futuro. A
extinção do crédito e da dívida é automática. Não há
qualquer efeito que se possa assimilar a direito
expectativo ou a direito formativo extintivo, como há
na compensação; salvo se ao suporte fático é
necessário algum elemento, como registro ou a
tradição, mas, ainda aí, não se requer propriamente
exercício de qualquer direito que faça operar-se a
extinção” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado,
atualizador:
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller, 2003, Tomo XXV, p. 65).
Essa é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, exposta claramente em sede de recurso repetitivo:
“Segundo noção clássica do direito das obrigações,
ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as
qualidades de credor e devedor. Em tal hipótese, por
incompatibilidade lógica e expressa previsão legal
extingue-se a obrigação. Com base nessa premissa, a
jurisprudência
desta
Corte
tem
assentado
o
entendimento de que não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra
a pessoa jurídica de direito público da qual é parte
integrante. A 'contrario sensu', reconhece-se o direito
ao recebimento dos honorários advocatícios se a
atuação se dá em face de ente federativo diverso, como,
por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013625-49.2017.8.26.0053 - V.9.884/2019 - lof
atua contra Município. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC e à Resolução no 8/2008-STJ” (REsp no
1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial,
j. em 3.6.2009).
À vista da matéria, a questão já se encontra
sumulada, conforme se verifica do teor da súmula 421, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Antonio Celso Faria
Relator